Tribunal: CARF
Processo: 11065.720402/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720402/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.442 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
DALLPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INTERPOSTAS PESSOAS.
Consoante o inciso IV, do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando
sua constituição ocorrer por interpostas pessoas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de tempestividade suscitada, conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 101-000.803 de 31 de agosto
de 2020, da 7a TURMA DA DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720402/2015-81
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo no 19, de 16/12/2019 (fls. 345-346), emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo, que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010, com fulcro no art. 29, inciso IV
da LC no 123, de 2006.
O ato de exclusão foi emitido em cumprimento à Representação para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 02-17), a qual concluiu que a DALLPLAST INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA constituiu-se em empresa interposta, utilizada
para criar uma situação jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador de
contribuições previdenciárias, visto que, enquadrada no Simples Nacional, reduziria a
tributação a que a empresa RECOPLAST RECUPERAÇÃO E COM. DE PLÁSTICOS
IMP EXP LTDA, CNPJ no 72.160.633/0001-78, real empregadora estaria sujeita.
A citada representação foi decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
10.1.07.00-2014-00901, para realização de auditoria fiscal das contribuições
previdenciárias patronais e de outras entidades e fundos da interessada, no período de
01/01/2010 a 31/12/2012. Em paralelo, foi feita auditoria na empresa RECOPLAST
RECUPERAÇÃO E COM. DE PLÁSTICOS IMP EXP LTDA, em cumprimento ao
MPF no 10.1.07.00-2014-00897.
Por meio do Despacho Decisório no 695/2019-SEORT/DRF Novo Hamburgo/RS (fls.
336- 344), a autoridade tributária decidiu pela emissão do ato declaratório para exclusão
do contribuinte, com efeitos a partir de 01/01/2010.
De acordo com o citado despacho, constatou-se, no curso da fiscalização, uma estreita
relação entre ambos os contribuintes, com caracterização de grupo econômico de fato
envolvendo simulação para utilização de tratamento tributário diferenciado. Constatou-
se que as empresas não atuavam como unidades autônomas, mas se complementavam,
havendo confusão patrimonial, vinculação gerencial, compartilhamento de empregados,
forte vínculo familiar entre os sócios, operação no mesmo endereço, exploração do
mesmo objeto social, contratação do mesmo contador, utilização das mesmas
instalações, máquinas e equipamentos, detalhadamente descritos na Representação
Fiscal e documentados às folhas 18 a 332.
A empresa manifestante impetrou mandado de segurança objetivando o provimento
liminar de suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional, acesso ao processo
administrativo respectivo e reabertura de prazo para apresentação de sua defesa. Tal
medida se justificou pelo falecimento da sócia-administradora da empresa e pela
negativa do acesso ao processo pelo inventariante Bruno Marcon de Carvalho. Deferido
em parte o pedido liminar, a 1a Vara Federal de Novo Hamburgo determinou a
concessão de acesso imediato ao processo administrativo com devolução integral do
prazo para apresentação de defesa em relação ao ato declaratório executivo, entendendo
a desnecessidade de deferimento autonômo da suspensão dos efeitos da exclusão do
Simples Nacional.
O contribuinte foi então cientificado do Despacho Decisório no 09/2020/Seort/DRF
Novo Hamburgo (fl. 354), que concedeu o acesso ao processo administrativo e
devolução integral do prazo para defesa, em cumprimento à decisão liminar no MS no
5000232-90.2020.4.04.7108/RS.
Em 12/02/2020, a pessoa jurídica interessada solicitou a juntada aos autos de sua
manifestação de inconformidade de fls. 360-365, na qual fez, inicialmente, um breve
relato dos fatos. Em seguida, apresentou as razões de discordância de sua exclusão do
Simples Nacional, defendendo que a DALLPLAST foi criada em 2008 como
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

necessidade de que a sócia Eliane Maria Marcon de Carvalho tivesse um meio de vida,
em razão de seu divórcio, e que a RECOPLAST seria transmitida aos seus jovens filhos.
Sustentou que não se tratou de uma simples criação artificial, que era “uma empresa de
verdade, com quadro de funcionários próprio, escrituração contábil própria, clientes
independentes da RECOPLAST, dentre outros fatores.” Informou que em 2014 foi feita
alteração na CNAE da empresa, que passou a exercer a atividade de depósito de
materiais plásticos para melhor atender ao mercado. Aduziu que “Jamais a
DALLPLAST foi representada legalmente por algum dos sócios da empresa
relacionada” e que a Sra. Eliane optou por manter a sede de sua empresa próxima à
empresa dos filhos para auxilia-los; entendendo que o procedimento administrativo foi
equivocado.
Ao final, requereu a anulação da exclusão do Simples Nacional e sua permanência no
regime simplificado.

A 7a TURMA DA DRJ01 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da
ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. INTERPOSTAS PESSOAS. Consoante o inciso IV, do artigo 29 da
Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas. Manifestação de Inconformidade Improcedente Sem Crédito em
Litígio

O Aviso de Recebimento às e-fls 390 dá conta de que o recorrente tomou ciência
da referida decisão em 26 de outubro de 2020, sendo para tanto citado no endereço da Rua
Coelho Neto, 170, Complemento 703, 92.310-180, Centro, Canoas – RS, tendo sido subscrito
pelo Sr. Rafael Braga, conforme documento a seguir exposto:

A esse respeito, advieram dois DESPACHOS DE ENCAMINHAMENTO (e-fls.
396/397), assim transcritos:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

O interessado foi cientificado em 26 de outubro de 2020 do Acórdão no 101-000.803 -
7a Turma da DRJ01, de 31 de agosto de 2020, fls. 379 a 388, que julgou improcedente
sua manifestação de inconformidade. Transcorrido o prazo legal sem apresentação de
recurso, o interessado foi excluído do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2010, com sanção de 10 (dez) anos, nos termos do Ato Declaratório Executivo no 19 de
16 de dezembro de 2019. Desta forma, estando encerrado administrativamente,
encaminhe-se o presente processo para arquivamento. DATA DE EMISSÃO :
10/12/2020 (...)
O presente processo foi desarquivado para os seguintes fins: a) juntada do Recurso
Voluntário intempestivo com alegação de tempestividade apresentado em 18 de
dezembro de 2020, constante às fls. 06 a 13 do processo 10166.763907/2020-04;
encaminhamento do processo ao CARF/MF/DF para análise da alegação de
tempestividade e julgamento, se cabível. (...)
Assim, a Recorrente supostamente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
26/10/2020 (e-fls. 390) e apresentou recurso voluntário no dia 18/12/2020 (e-fls. 41 a 43),
repetindo os fatos e fundamentos apresentados na manifestação de inconformidade e
acrescentando o tópico da tempestividade, in verbis:
(...) Assim, o recebimento do presente recurso voluntário, tendo-o como tempestivo é
medida que se impõe, ante ao cristalino vício da ciência da notificação por via postal,
ante ao envio a endereço diverso do eleito pela Contribuinte, bem como consta a
assinatura de terceiro sem qualquer vínculo com a mesma.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
A respeito da intempestividade, o recorrente afirma que (...)“a cientificação
apresentada, se deu em 26.10.2020, em endereço diverso da sede da Contribuinte, bem como
consta como recebedor uma pessoa de nome “Rafael Braga”, pessoa completamente estranha aos
quadros da Contribuinte, sem qualquer relação com o seu representante legal” - pelo que requer
que seja afastado o teor da Súmula CARF de no 9.
Sustenta ainda que (...)“A notificação por via postal foi encaminhada a endereço
diverso do domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, que por força da IN RFB no 1.183/2001 é o
constante do CNPJ. Ora, o endereço constante no CNPJ da Contribuinte, conforme comprovante
em anexo, é Rua Caxias, no 485, Centro, em Esteio (RS). A notificação por via postal foi
encaminhada para endereço localizado no Município de Canoas (RS)! A pessoa que assina o AR
não tem nenhuma relação com a Contribuinte.”- Por tais razões, requer o recebimento do recurso
voluntário, tendo-o como tempestivo.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Assiste razão ao contribuinte, no curso do presente processo, os únicos endereços
do recorrente são Situados na Rua Rio Grande, 466, Centro, Esteio, 93265000, Rio Grande do
Sul encontrados nas e-fls. 330 na Guia de Previdência Social; e-fls. 357 (Aviso de Recebimento);
e-fls. 360 no Recurso Voluntário interposto, e-fls. 394 na Consulta Histórico do Simples
Nacional e, por ultimo as e-fls. 409 consta na Rua Caxias, 485, apartamento 905, CEP 93.260-
050, Esteio, RS (Cartão de CNPJ da empresa).
Sendo assim, patente o vício da ciência da notificação por via postal, ante ao
envio a endereço diverso do eleito pela Contribuinte, uma vez que não há nos autos qualquer
referência de que o endereço Rua Coelho Neto, 170, complemento 703, 59.310-180, Centro
Canoas – RS teria alguma vinculação com a empresa recorrente.
Portanto, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a recorrente pretende que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para anular o ato administrativo de exclusão da empresa no regime do
Simples Nacional.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a
decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
VOTO
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e como atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
dela toma-se conhecimento.
Preliminar de nulidade
Considerando que o contribuinte requereu a anulação do ato de exclusão do Simples
Nacional, necessário se faz analisar a validade do ato combatido, em sede de preliminar.
Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso LV, art. 5o,
da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, somente se pode cogitar de declaração de
nulidade do ato administrativo quando o ato tiver sido lavrado por agente incompetente
(art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma fase
posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso em exame, não se evidenciou que o ato de exclusão tenha sido lavrado por
agente incompetente, isto é, por pessoa não investida regularmente no cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012 e no Anexo I da Portaria
RFB no 1.098, de 2013.
Também não se evidenciou preterição do direito de defesa do contribuinte, uma vez que
à empresa foi concedido o acesso ao processo administrativo em epígrafe, devolução
integral do prazo para apresentação de defesa em cumprimento à decisão liminar
proferida no MS no 5000232- 90.2020.4.04.7108/RS, dos quais ela foi cientificada em
29/01/2020, por meio do Despacho Decisório no 09/2020/Seort/DRF Novo Hamburgo
(fl. 354-357); e, inclusive, apresentou tempestivamente sua manifestação de
inconformidade.
Em verdade, pelo exposto na manifestação de inconformidade nota-se que as razões
suscitadas para a nulidade do ato declaratório combatido estão mais afetas ao mérito e
serão analisadas a seguir.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade apresentada pela defesa.
Mérito
O ato de exclusão foi emitido em decorrência do Despacho Decisório no 695/2019-
SEORT/DRF Novo Hamburgo/RS (fls. 336-344), fundamentado na Representação para
Exclusão do Simples Nacional (fls. 02-17) que concluiu que a DALLPLAST
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA constituiu-se em empresa
interposta, configurando-se assim, a situação descrita no inciso IV do art. 29 da Lei
Complentar o 123, de 2006, in verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; (...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos calendário seguintes.
Em sua peça de defesa, a manifestante arguiu que a DALLPLAST é “uma empresa de
verdade, com quadro de funcionários próprio, escrituração contábil própria, clientes
independentes da RECOPLAST, dentre outros fatores.” No entanto, a interessada não
aduziu qualquer documentação que pudesse demonstrar suas alegações, limitando-se
que discorrer sobre cada ponto de discordância.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Antes, porém, cabe observar que conforme o disposto no art. 373 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)
Ainda, consoante disciplina instituída pelo artigo 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de
1972, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos
autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, sob pena de preclusão de
seu direito de faze-lo em outro momento processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;]
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza. Veja-se o
Decreto no 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o ).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9 o , § 3o ).
Portanto, a fim de demonstrar a insubsistência do Ato declaratório de exclusão, o
contribuinte deveria ter apresentado provas de suas alegações, baseadas em documentos
hábeis a comprovar que suas alegações; o que, de fato, não ocorreu.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

É pertinente aqui transcrever o disposto no artigo 29 do Processo Administrativo Fiscal
- PAF (Decreto no 70.235/72):
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (grifo nosso).
Em sua peça de defesa, o contribuinte alegou possuir quadro de funcionários próprio,
escrituração contábil e obrigações trabalhistas segregados, conforme a seguir
reproduzido:
Da análise das SEFIP's referente ao período fiscalizado, é facilmente depreendido que a
DALLPLAST possui quadro de funcionários próprios, não havendo comunicação com
funcionários da RECOPLAST, bem como sua escrituração contábil e o cumprimento de
obrigações trabalhistas sempre se deram de forma absolutamente segregada.
Quadro de funcionários
No Despacho Decisório no 695/2019 (fls. 339-340) consta a análise dos dados das
GFIPs de ambas as empresas, comparando-se a quantidade de segurados empregados
registrados em uma e em outra, identificando-se um número bem maior de segurados na
DALLPLAST. Concluiu-se, assim, que:
“17. Estes dados evidenciam a interdependência e estreita relação entre ambas as
empresas no que tange à alocação dos segurados empregados, corroborando o
entendimento de que a primordial função da existência de Dallplast era a de registrar a
mão-de-obra utilizada, de fato, para consecução dos objetivos sociais de Recoplast.”
Mencionou-se, ainda, a lista de segurados empregados transferidos da DALLPLAST
para a RECOPLAST; movimentação esta ocorrida conjuntamente com a alteração
contratual em que a DALLPLAST passou a ter como objeto social o depósito de
plástico e alterou seu endereço para o da filial A da RECOPLAST.
Assim, contrariando os protestos da manifestante, não se constatou que a DALLPLAST
possuisse um quadro de funcionários próprio e que não houvesse “comunicação com
funcionários da RECOPLAST”; posto que o que se evidenciou foi exatamente o oposto.
Escrituração contábil e obrigações tributárias
A fiscalização identificou que ambos os contribuintes possuíam como responsável pela
documentação contábil e fiscal o mesmo escritório: primeiramente, a Charutti e Schmitz
Ltda, CNPJ no 07.558.021/0001-76 e, depois, a Triple A Assessoria Contábil, CNPJ no
06.303.223/0001-04. Além disso, as notas fiscais da DALLPLAST indicam o mesmo
telefone e e-mail da RECOPLAST.
Constatou-se, também uma desproporcionalidade entre a relação receitas/despesas de
pessoal da DALLPLAST, identificando-se uma alocação de custos de modo a onerar
quase que exclusivamente a empresa optante pelo Simples Nacional. A desproporção da
alocação da massa salarial também se verificou relativamente à existência de máquinas
e equipamentos nas contas contábeis da empresa, nos seguintes termos:
26. Diante destes dados, a conclusão que se impõe é de que os trabalhadores registrados
em Dallplast operavam máquinas e equipamentos registrados em Recoplast. Conclusão
robustecida pelo fato de Dallplast funcionar no mesmo local de Recoplast, conforme
acima demonstrado.
27. Através do exame dos registros contábeis da movimentação financeira de Dallplast e
Recoplast, foi constatada a existência de uma enorme dependência econômico
financeira de Dallplast com Recoplast e, ainda, gerenciamento em comum de tais
recursos. (grifos meus)
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Deste modo, ainda que cada empresa tenha feito sua escrituração contábil, ficou
comprovada a interdependência entre ambas.
Constituição da empresa
A manifestante protestou que a empresa “foi constituída por absoluta necessidade
decorrente de problemas familiares, e não como forma de fraudar a extrapolação de
limite de faturamento anual da RECOPLAST, pois esta é uma empresa de porte
modesto, o que não faria absolutamente nenhum sentido.” Reforçou a tese, alegando
que em 2014 foi feita alteração da CNAE da empresa, que passou a exercer a atividade
de depósito de materiais plásticos.
A este respeito, há que se observar que a empresa possui como CNAE principal 2229-3-
02 – Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais (o mesmo da
RECOPLAST) e o código CNAE da atividade de depósito consta em seu CNPJ como
sendo secundária.
Ao contrário do que afirma a manifestante, a fiscalização não identificou que
constituição da empresa tenha se dado para fraudar a extrapolação de limite de
faturamento anual da RECOPLAST, mas que para se beneficiar da opção pelo regime
simplificado no tocante às contribuições previdenciárias:
“(...) Considerando os fatos acima expostos, tomados em seu conjunto, conclui-se que
Dallplast constituiu-se numa empresa interposta, utilizada para criar uma situação
jurídica com vistas à dissimulação do fato gerador de contribuições previdenciárias,
através da utilização do Simples Nacional para assim reduzir a tributação a que estaria
sujeita Recoplast, caso registrasse seus segurados empregados da forma correta/legal, ou
seja, em seu nome, vinculados ao seu CNPJ, e não vinculados a sua interposta, como
fez. Configura-se, desta forma, uma simulação tendente a reduzir as contribuições
previdenciárias e as contribuições para outras entidades e fundos devidas por
Recoplast.”
Atendimento a clientes diversos e Assinatura de contrato
O contribuinte sustentou ainda que não tinha como cliente exclusivo a RECOPLAST,
tendo uma carteira de clientes próprios, o que demonstra que se trata de empresa real,
pessoa jurídica autônoma com interesses próprios e não de uma mera simulação.
Defendeu, ainda, que a DALLPLAST jamais “foi representada legalmente por algum
dos sócios da empresa relacionada” e que a Sra. Eliane optou por manter a sede de sua
empresa próxima à empresa de seus filhos, auxiliando inclusive na administração
financeira.
Cabe ressaltar que a existência de clientes próprios ou a hipótese de a RECOPLAST
fosse cliente exclusiva da manifestante não foi mencionada pela fiscalização. Quanto à
autonomia da empresa, em diversos pontos da Representação para exclusão do Simples
Nacional quanto do Despacho Decisório no 695/2019, ficou demonstrada a dependência
econômico-financeira da DALLPLAST em relação à RECOPLAST; descaracterizando-
a como uma pessoa jurídica autônoma.
Também ficou evidente no procedimento fiscal que alterações no quadro societário de
uma das empresas foi acompanhada por alterações no quadro societário da outra,
conforme constam as tabelas a seguir reproduzidas, extraídas da Representação para
exclusão do Simples Nacional (fls. 03- 04):
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Além disso, constatou-se o custeio de despesas da DALLPLAST pela RECOPLAST,
como as relativas a contribuições incidentes sobre mão de obra, a tributos relativos ao
Simples Nacional, a despesas com planos de saúde, com alimentação dos trabalhadores,
com contribuição assistencial/sindical, com aluguel de prédio, com informática, com o
escritório de contabilidade Charutti e Schmitz, dentre outras. O Despacho Decisório
apontou, também, as atividades exercidas pela Sra. Eliane no sentido de gerir ambas as
empresas:
Além disso, constatou-se o custeio de despesas da DALLPLAST pela RECOPLAST,
como as relativas a contribuições incidentes sobre mão de obra, a tributos relativos ao
Simples Nacional, a despesas com planos de saúde, com alimentação dos trabalhadores,
com contribuição assistencial/sindical, com aluguel de prédio, com informática, com o
escritório de contabilidade Charutti e Schmitz, dentre outras. O Despacho Decisório
apontou, também, as atividades exercidas pela Sra. Eliane no sentido de gerir ambas as
empresas:
Destarte, constatou-se, no curso da fiscalização, uma estreita relação entre ambos os
contribuintes, com caracterização de grupo econômico de fato envolvendo simulação
para utilização de tratamento tributário diferenciado. Constatou-se que as empresas
não atuavam como unidades autônomas, mas se complementavam, havendo confusão
patrimonial, vinculação gerencial, compartilhamento de empregados, forte vínculo
familiar entre os sócios, operação no mesmo endereço, exploração do mesmo objeto
social, contratação do mesmo contador, utilização das mesmas instalações, máquinas
e equipamentos, detalhadamente descritos na Representação Fiscal e documentados
às folhas 18 a 332.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.442 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720402/2015-81

Cabe frisar uma vez mais que a defesa da manifestante restringiu-se a apresentar
argumentações quanto à independência e autonomia da empresa, sem trazer aos autos
qualquer prova de suas alegações apta a infirmar a decisão da autoridade fiscal.
Os pontos relativos à operação no mesmo endereço, utilização das mesmas instalações,
máquinas e equipamentos, à confusão patrimonial, relação receita/despesas de pessoal,
os aportes financeiros efetuados na contabilidade, sequer foram mencionadas pela
defesa; razão pela qual tomam se como matéria não impugnada, nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972.
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acatar a preliminar de
tempestividade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 430
DF CARF MF
Original